Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719782-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR APLICÁVEL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FRAÇÃO MÍNIMA. 1/6. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. A Lei 11.343/2006 não estipulou, expressamente, parâmetros objetivos para que o órgão julgador procedesse à análise da fração cabível para a redução de pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, de modo que permitiu tal definição a partir de uma liberdade de conformação, obviamente pautada no princípio do livre convencimento motivado. A prisão em flagrante anterior aos fatos ora apurados, o cometimento de novo crime enquanto em cumprimento de medida alternativa à prisão e a grande quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do apelante são circunstâncias que idoneamente justificam a adoção da fração mínima redutora prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Fixada pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, é adequada a fixação do regime inicial fechado, uma vez que valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando preencher todos os requisitos necessários para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em sua fração máxima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas também no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos. Assim, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.348.172/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009